Tribunal: TJMT
Processo: 0004267-55.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004267-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR - CNPJ: 02.608.706/0003-28 (APELADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), LILIANA AMELIA SALEMA ARAUJO - CPF: 792.149.166-91 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JOSANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.638.911-89 (APELANTE), IRENE LODI - CPF: 298.777.681-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À EXEQUENTE/EMBARGADA, ORA APELADA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §2o DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conquanto não se conformem com a gratuidade da justiça deferida à embargada, ora apelada, constata-se, à toda evidência, que as embargantes, ora apelantes, não adotaram o procedimento adequado. Explico.

2.
Da análise de todo o processado, extrai-se que, como os presentes embargos à execução foram protocolados em 05.02.2013, competia às embargantes, ora apelantes, terem, à época, em observância ao disposto no §2o do artigo 4o da Lei de n.o 1.060/1950 (revogada pela Lei de n.o 13.105, de 2015), apresentado impugnação à gratuidade da justiça deferida à embargada, ora apelada, em autos apartados, o que não fizeram.

3.
E mesmo que assim não se considere, na análise dos documentos carreados aos autos, não há qualquer elemento de prova hábil que autorize a revogação da gratuidade da justiça, deferida à época pelo Juiz singular, a teor do disposto no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LILIANA AMÉLIA SALEMA ARAÚJO, JOSANA RODRIGUES DA SILVA
e
IRENE LODI
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de n.o 0004267-55.2013.8.11.0041, proposta em face de
CREDIMAIS INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO POPULAR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) reconhecer o alegado excesso de execução;

ii) declarar nula, de pleno direito, a cláusula quarta do “Contrato de Abertura de Crédito de n.o 20110816-02” na parte alusiva à capitalização mensal dos juros, com fundamento no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e ordenando a exclusão desse encargo sobre o débito e, consequentemente, da multa contratual e dos juros de 3% (três por cento) ao mês, previstos na cláusula quinta; e

iii) condenar as partes ao pagamento das despesas processuais, distribuídas proporcionalmente em 30% (trinta por cento) para as embargantes e em 70% (setenta por cento) para a embargada, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil; bem como a arcar, cada uma, com os honorários advocatícios, arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido em favor das embargantes (exclusão da capitalização mensal, da multa contratual e dos juros de 3% ao mês) e em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido em favor da embargada (permanência dos juros de 2% ao mês), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, como foi concedida a gratuidade da justiça à ambas as partes, sua exigibilidade restou suspensa, por força do disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 109910525), as embargantes, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a embargada, ora apelada, não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que nos autos da ação de execução não há qualquer comprovação documental que demonstre sua hipossuficiência econômico-financeira.

Aduz que, conquanto a embargada, ora apelada, seja considerada uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, desenvolvendo um trabalho voltado à concessão e orientação de créditos de pequeno valor ao público empreendedor de baixa renda, observa-se em seu site que “em 20 (vinte) anos de história já liberou R$ 153.000.000,00 (cento e cinquenta e três milhões de reais) ”.

Salienta que a jurisprudência é no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, para obter o benefício da gratuidade da justiça tem o dever de apresentar documentos hábeis a fim de demonstrar a sua real situação financeira.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 109910529).

o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao indeferir o pedido das executadas/embargadas, ora apelantes, para revogar a gratuidade da justiça concedida à exequente/embargada, ora apelada, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, as embargantes, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a embargada, ora apelada, não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que nos autos da ação de execução não há qualquer comprovação documental que demonstre sua hipossuficiência econômico-financeira.

Aduz que, conquanto a embargada, ora apelada, seja considerada uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, desenvolvendo um trabalho voltado à concessão e orientação de créditos de pequeno valor ao público empreendedor de baixa renda, observa-se em seu site que “em 20 (vinte) anos de história já liberou R$ 153.000.000,00 (cento e cinquenta e três milhões de reais).

Salienta que a jurisprudência é no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, para obter o benefício da gratuidade da justiça tem o dever de apresentar documentos hábeis capazes de demonstrar a sua real situação financeira.

Não assiste razão às embargantes, ora apelantes.

Isso porque, conquanto não se conformem com a gratuidade da justiça deferida à embargada, ora apelada, constata-se, à toda evidência, que as embargantes, ora apelantes, não adotaram o procedimento adequado. Explico.

Da análise de todo o processado, extrai-se que, como os presentes embargos à execução foram protocolados em 05.02.2013, competia às embargantes, ora apelantes, terem, à época, em observância ao disposto no §2o do artigo 4o da Lei de n.o 1.060/1950 (revogada pela Lei de n.o 13.105, de 2015), apresentado impugnação à gratuidade da justiça deferida à embargada, ora apelada,
em autos apartados
, o que não fizeram.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado, vigente à época do deferimento da gratuidade da justiça à embargada, ora apelada:

“§2o A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e
será feita em autos apartados
.”
(Grifo nosso).

E mesmo que assim não se considere, na análise dos documentos carreados aos autos, não há qualquer elemento de prova hábil que autorize a revogação da gratuidade da justiça, deferida à época pelo Juiz singular, a teor do disposto no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

“

§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ainda, acerca da matéria, vejamos o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“•8. Prova contrária. A prova em contrário, que derruba a presunção iuris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita situação de empresário, proprietário ou pessoa de posses. O simples fato de o interessado haver sido rico empresário ou proprietário abastado não significa que não possa ser, hoje, pobre na acepção jurídica do termo e necessitar de assistência judiciária. Da mesma forma, a recíproca é verdadeira: se o pobre, que obteve assistência judiciária, vem a ter sua situação econômico-financeira alterada para melhor, pode deixar de ter direito à manutenção do benefício, que, nesse caso, deve ser cassado, ou justificar a sua não concessão.
(Código de Processo Civil comentado. 16. ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 330).

Portanto, tendo em conta que as embargantes, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022